Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730213-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MOREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA, OREST VEICULOS LTDA - EPP, BANCO VOTORANTIM S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autor, MARCOS MOREIRA DE ALMEIDA, contra a decisão de ID. 241391257, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 242526151, que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça postulada pela ora agravante, nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 0708585-39.2025.8.07.0003 em que são réus: JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA, OREST VEICULOS LTDA -EPP, BANCO VOTORANTIM S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em suas razões recursais (ID. 74314667), preliminarmente, o autor agravante pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que não possui renda salarial acima de cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para definição de economicamente vulnerável, pois com a atividade de vidraceiro aufere renda mensal em R$ 6.350,00, conforme último imposto de renda colacionado nos autos. Aduz que sua esposa é portadora de demência fronto-temporal, condição neurodegenerativa incurável, conforme laudos colacionados nos autos, condição essa que onera suas despesas pessoais, uma vez que sua renda é a única de sua residência, e sua esposa não recebe nenhum benefício do governo, não tem condições de trabalhar e não é aposentada. Menciona que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência. Ao final, requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, confirmada a medida, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus ainda não foram intimados nos autos originários, desnecessária a intimação deles para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora